Tribunal: TJES
Processo: 5000301-24.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-24.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA FERREIRA BARBOSA PORTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI
5000301-24.2024.8.08.0032

Recorrente:
FABIANA FERREIRA BARBOSA PORTO

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A parte autora narra que contratou não cartão ou empréstimo consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para manutenção das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário.

2. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da necessidade de perícia.

3. Recurso da parte autora para que seja julgado o mérito para procedência da ação.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

5. A presente demanda necessita da realização de perícia grafotécnica para aferir a assinatura da autora no contrato apresentado pela recorrida (id. 12380382), motivo pelo qual deve ser mantida a extinção, sem resolução de mérito. No presente caso, não se trata de erro grosseiro, perceptível até por pessoas leigas, portanto, é evidente a incompetência do juizado especial para análise do mérito. A mesma lógica deve ser aplicada em relação ao contrato de id. 12380383, uma vez que a geolocalização indica que ele foi firmado em Mimoso do Sul/ES, além da imagem ser da autora. Assim, a aferição de qualquer irregularidade exige a análise pericial do documento.

6.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos nos nos moldes do art. 46, da lei 9099/95.
condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)